Tribunal: TJDFT
Processo: 0723178-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. RE 1366243/SC (TEMA 1.234/STF). REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO À REMESSA. OMISSÃO. VERIFICADA. ART. 1.022, II, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação para declarar a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda e determinar a remessa dos autos para a Justiça Federal. 1.1. Em suas razões, o embargante requer seja sanada a omissão no acórdão, com manifestação expressa acerca do vício apontado, especialmente em face da necessidade de cumprimento da decisão proferida pelo STF no Tema 1.234, observando o que determina o artigo 1.022, II, do CPC. Argumenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quando concluiu pela remessa dos autos à Justiça Federal sem se manifestar a respeito do que restou decidido pelo STF no Tema 1.234, que vedou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado, reconhecendo se tratar de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, abordou, de forma expressa, as razões pelas quais procedeu à remessa dos autos à Justiça Federal, observando o Tema 793/STF. 2.2. Ocorre que, conforme explicitado pelo embargante, o acórdão embargado não se manifestou acerca do recente precedente vinculante oriundo do STF (Tema 1.234, cuja liminar foi referendada pelo Plenário, por unanimidade, em 18/04/2023). 2.3. Tal situação se amolda ao art. 1.022, II, do CPC, que reconhece como omissa a decisão que não se manifesta acerca de questão sobre a qual devia se pronunciar. Dessa forma, passa-se a sanar a omissão identificada.

3. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 3.1. Referida decisão concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental, formulado no RE 1366243/SC, para estabelecer que: “até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (STF, RE 1366243/SC - Tema 1.234). 3.2. Na hipótese concreta, observa-se que a sentença recorrida foi prolatada pelo juízo estadual em 31/3/2022, ou seja, antes da referida decisão de repercussão geral. Além disso, também se constata que o acórdão ora embargado foi publicado em momento posterior ao precedente, havendo. 3.3. Assim, a sobredita decisão aplica-se ao presente caso, devendo o feito permanecer nesta Justiça até o trânsito em julgado e respectiva execução, uma vez que restou vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 3.4. Nesse mesmo sentido vem entendendo esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. BORTEZOMIBE. LITISCONSÓRICIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 106 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. 1. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. [...]” (0719160-75.2022.8.07.0018, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 10/07/2023). 3.5. Portanto, o acórdão há de ser reconsiderado para se adequar ao precedente vinculante do STF aplicável ao caso (Tema no 1.234), exarado em momento anterior ao julgamento do aresto embargado.

4. Embargos de declaração acolhidos.